Tribunal: TJSP
Processo: 0021867-11.2001.8.26.0068
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia. Homicídio qualificado tentado. Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva. Prescrição calculada pela pena máxima em abstrato. Réu menor de 21 anos na data dos fatos. Inteligência do art. 115 do CP. Prazo prescricional de 10 anos. Lapso transcorrido entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia. Julgada extinta a

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia. Homicídio qualificado tentado. Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva. Prescrição calculada pela pena máxima em abstrato. Réu menor de 21 anos na data dos fatos. Inteligência do art. 115 do CP. Prazo prescricional de 10 anos. Lapso transcorrido entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia. Julgada extinta a punibilidade do recorrente.